Tribunal: TCU
Processo: 007.826/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - exercício 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Antônio Marcos de Abreu Peixoto, ex-Prefeito Municipal de Ceará-Mirim/RN, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - exercício 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial em relação ao Município de Ceará-Mirim/RN, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito, no valor de R$ 6.121,21, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe possa ser dada a quitação, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 19 da IN-TCU 71/2012 e os arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU. 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao FNDE.